Tribunal: TJMT
Processo: 1018350-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018350-59.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODENIL JOSE DE LIMA - CPF: 017.010.551-20 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO EM NOME PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inércia da parte autora em emendar a inicial para apresentar comprovante de residência em nome próprio, uma vez que o documento juntado estaria em nome de terceiro.

Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por excessivo rigor formal e violação ao acesso à justiça; e (
ii
) retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, diante da suficiência dos documentos apresentados para comprovação do domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovante de residência em nome próprio justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo, quando presentes outros documentos oficiais (IRPF e contrato) que indicam o domicílio do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil exige apenas a indicação do domicílio e da residência do autor, e não a sua comprovação taxativa por meio de fatura de consumo em nome próprio. O comprovante de residência não consta no rol de documentos indispensáveis à propositura da ação previsto no art. 320 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de residência na inicial goza de presunção de veracidade, a qual somente deve ser afastada mediante elementos concretos em contrário.

A exigência inflexível de comprovante em nome próprio configura formalismo exacerbado e viola os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, dispostos nos
arts
. 4o e 6o do CPC, além de obstaculizar o acesso à justiça garantido pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) e do contrato bancário, ambos com o mesmo endereço declinado na inicial, supre a necessidade de comprovação de domicílio e afasta a irregularidade apontada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Odenil
Jose de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de Banco
Andbank
(Brasil) S.A.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado singular fundamentou sua decisão na inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial, a qual ordenava a regularização do comprovante de residência, visto que o documento apresentado estaria em nome de terceiro. Na mesma oportunidade, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito constitui medida de excessivo rigor formal e afronta o princípio constitucional do inafastável acesso à justiça. Argumenta que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação processual e da boa-fé, caracterizando-se como uma decisão surpresa. Aduz que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e pleiteia a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a instrução processual adequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença e reiterada nesta instância, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de emenda à inicial para a apresentação de comprovante de residência em nome próprio da parte autora. Impende analisar se tal exigência configura requisito indispensável à propositura da demanda ou se, ao revés, caracteriza formalismo exacerbado incompatível com a sistemática processual vigente.

Pois bem.

A análise dos autos revela que o Apelante instruiu a exordial com diversos documentos, dentre os quais destacam-se a procuração, documentos pessoais, cópia do contrato bancário objeto da lide e, crucialmente, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), referente ao exercício de 2024. Neste documento oficial de natureza fiscal, consta expressamente o endereço do contribuinte como sendo na Rua Santa Lucia, no 16, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT. O juízo de primeiro grau, contudo, ignorando a força probante deste documento e do próprio contrato, determinou a emenda baseando-se no fato de que uma conta de consumo (energia/água) estaria em nome de terceiro.

Sob a ótica do Direito Processual Civil contemporâneo, a decisão de extinção merece reforma. O artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito da petição inicial a "indicação" do domicílio e da residência do autor, não exigindo, textualmente, a "comprovação" mediante fatura de serviço público em nome próprio. A interpretação deste dispositivo deve ser realizada à luz do artigo 320 do mesmo diploma, o qual determina que a inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o comprovante de residência não figura no rol de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo a declaração de residência feita na inicial revestida de presunção de veracidade, a qual somente deve ser afastada mediante elementos concretos que justifiquem a dúvida acerca da competência territorial. Exigir que a parte, muitas vezes hipossuficiente ou que reside com familiares, apresente fatura de consumo exclusivamente em seu nome, quando outros documentos corroboram o endereço declinado, constitui violação ao princípio da instrumentalidade das formas e cria obstáculo indevido ao acesso à justiça (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal).

É imperioso destacar que, no caso em tela, a existência da Declaração de IRPF anexada aos autos supre, com robustez e fé pública, a necessidade de comprovação de domicílio. Trata-se de documento apresentado à Receita Federal do Brasil, cuja idoneidade para fins cadastrais é superior à de uma simples fatura de consumo. Ao desconsiderar tal documento e extinguir o feito por apego a uma formalidade estéril, o juízo a quo incorreu em
error
in procedendo
, ferindo o princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no artigo 4o do CPC, que orienta o magistrado a privilegiar, sempre que possível, a solução integral do mérito em detrimento de extinções anômalas.

Ademais, a extinção do processo sem resolução de mérito, neste cenário, revela-se medida desproporcional e contrária ao princípio da cooperação (artigo 6o do CPC). O magistrado, ao verificar a suposta irregularidade, deveria ter considerado o conjunto probatório já existente nos autos que atestava o domicílio do autor na comarca de Várzea Grande, em vez de impor uma sanção terminativa baseada em um vício sanável ou, neste caso específico, inexistente diante da prova documental alternativa (IRPF e Contrato).

Conforme documentado nos autos, o endereço constante na inicial é o mesmo informado no contrato celebrado com a instituição financeira e na declaração de imposto de renda. Não há, portanto, qualquer indício de fraude na distribuição ou tentativa de burla ao princípio do juiz natural que justificasse o rigor da decisão apelada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença de extinção foi prolatada com excessivo rigor formal, desconsiderando documentos hábeis já presentes nos autos para a finalidade pretendida, devendo, por conseguinte, ser anulada para permitir o regular processamento da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida, determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de tutela de urgência e citação da parte requerida, considerando-se suprida a exigência de comprovação de residência pelos documentos já acostados aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026